Tribunal: TJBA
Processo: 8112804-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112804-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO GRANGEON

Advogado(s)
:
MARIANA MATTOS DANTAS, GIOVANNA CAROLINNE DA SILVA FAGUNDES

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CASSI. REAJUSTE ANUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde gerido pela CASSI, na modalidade de autogestão, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade dos reajustes e devolução de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se os reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde CASSI Família, por variação etária e atualização atuarial, violam o princípio da boa-fé objetiva ou configuram abusividade nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os contratos de plano de saúde sob regime de autogestão, como o administrado pela CASSI, não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado na Súmula 608/STJ.
4 - A cláusula contratual prevê expressamente os critérios de reajuste com base em faixa etária, custos atuariais e índice FIPE-Saúde, respeitando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
5 - Não comprovada a abusividade ou a adoção de índices desvinculados do contrato, incumbe ao autor o ônus da prova quanto à ilegalidade dos reajustes, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6 - Jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais corrobora a validade dos reajustes praticados pelas entidades de autogestão, desde que pautados em critérios técnico-atuariais, ainda que superiores ao índice FIPE-Saúde.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.
8 - Majorada a verba honorária de sucumbência para 13% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8112804-48.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
EDUARDO GRANGEON
e parte Apelada
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2